Tribunal: STF
Processo: ARE 1578256
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM. ATIVIDADE INSALUBRE. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA 
LEI N. 8.213/1991. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE N. 33. PARIDADE E INTEGRALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS: NECESSIDADE DE REEXAME 
FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. APOSENTADORIA ESPECIAL. 1. Pretensão à aposentadoria especial pelo exercício de atividades insalubres. Omissão legislativa no tocante à regulamentação do 
art. 40, § 4º, III, da CF. Aplicação, por analogia, do disposto no art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91. Entendimento firmado pelo STF (MI nº 721-7/DF) e pelo C. Órgão Especial desta Corte (MI 168.151-0/5-00). Conjunto probatório a amparar a pretensão. Juntada de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) que atestam o exercício da atividade laborativa sob condições especiais por mais de 25 (vinte e cinco) anos. Termo inicial da aposentadoria especial que deve ser fixado na data do pedido na esfera administrativa, nos termos do art. 57, § 2º c/c o 
art. 49, ambos da Lei nº 8.213/1991. Direito à paridade remuneratória e à integralidade. Ingresso no serviço público antes da EC nº 41/2003. Inteligência dos artigos 6º e 7º desta Emenda c/c os artigos 2º e 3º da EC nº 47/2005. 2. INDENIZAÇÃO. Pagamento dos atrasados devido no período em que trabalhou compulsoriamente, quando já fazia jus ao descanso remunerado. Ausência de ofensa ao art. 37, § 10, da CF. 
3. ABONO DE PERMANÊNCIA. Devido o pagamento desde a data em que cumpridos os requisitos para a concessão da aposentadoria especial. Exegese do artigo 40, § 19, da Constituição Federal, na redação anterior à última reforma previdenciária. 4. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Observância dos Temas 810/STF e 905/STJ (juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E) até a edição da EC 113/2021, quando passará a incidir apenas Taxa SELIC. 5. Ação julgada improcedente em primeira instância. Reforma da sentença, para acolher integralmente o pedido inicial. 6. Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 14).



    Embargos de declaração opostos foram acolhidos para sanar omissão, nos termos da seguinte ementa: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Acórdão que reconheceu o direito da autora à aposentadoria especial, bem como ao pagamento do abono de permanência desde a data em que a servidora preencheu os requisitos para a concessão da aposentaria e indenização pelo período que trabalhou compulsoriamente. Alegação de omissão no julgado. Ocorrência. Declaração do acórdão, para que o pagamento das diferenças pretéritas observe a prescrição quinquenal. Embargos acolhidos” (fl. 2, e-doc. 17).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram ter o Tribunal de origem contrariado o § 10 do art. 37 e o inc. III do § 4º e § 10 do art. 40 da Constituição da República. 



    Argumentaram que “a parte autora não acostou aos autos laudo específico demonstrando que trabalhou por 25 anos exposta aos agentes nocivos à sua saúde ou integridade física” (fl. 13, e-doc. 19).



    Assinalaram que “somente demonstrou ter percebido adicional de insalubridade em alguns anos, não tendo apresentado prova técnica do preenchimento dos requisitos do artigo 57 e 58 da Lei Federal 8.213/91” (fl. 14, e-doc. 19).



    Afirmaram que “o acórdão recorrido determinou que a aposentadoria fosse concedida desde a data do requerimento administrativo, o que viola frontalmente o art. 37, § 10, da CF/88” (fl. 16, e-doc. 19).



    Pediram provimento do recurso extraordinário, “para que o acórdão seja reformado, com a decretação da total improcedência da demanda. No entanto, caso assim não se entenda, deverá, ao menos, ser afastado o reconhecimento do direito à integralidade e à paridade de proventos, bem como a determinação de concessão da aposentadoria desde a data do requerimento administrativo” (fl. 17, e-doc. 19).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 22).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam que, “ainda que fosse admissível a flagrante usurpação de competência do Colendo Supremo Tribunal Federal por parte do prolator da decisão agravada, o maltrato à legislação constitucional é evidente e também é facilmente constatável, conforme se verifica da simples leitura do recurso extraordinário” (fl. 4, e-doc. 24).



    Pedem provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. Consta do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Pretende a autora, servidora pública estadual, titular de cargo efetivo de auxiliar de enfermagem, o reconhecimento do direito à aposentadoria especial prevista no artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, bem como indenização correspondente aos proventos devidos desde a data do requerimento administrativo (19/12/2018) e o pagamento de abono de permanência retroativo à data em que preencheu os requisitos para a aposentação. 



    Em primeiro lugar, impende consignar que a autora cumpriu os requisitos para a concessão do benefício previdenciário em data anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional Estadual 
nº 49/2020 e da Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, motivo pelo qual, para ela, devem ser aplicadas as regras anteriores à mencionada reforma previdenciária.



    (...)



    In casu, foi juntado aos autos Perfil Profissiográfico Previdenciário (fls. 66/67) e Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – L.T.C.A.T. (fls. 68/69), ambos elaborados pelo próprio Governo do Estado de São Paulo, atestando que a autora esteve exposta a agentes nocivos de modo habitual e permanente, não ocasional e nem intermitente durante os períodos de 06/09/1993 a 14/07/1994 e de 15/07/1994 a 31/10/2018, com enquadramento legal para o recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%). 



    Vale ressaltar que não se desconhece que a mera circunstância do recebimento de adicional de insalubridade não é apta, por si só, a comprovar o direito à contagem do tempo de serviço sob o regime da aposentação especial, ou seja, não é possível a conversão automática do tempo de serviço em atividade insalubre em tempo comum, pois inexiste identidade entre insalubridade ou periculosidade e condições prejudiciais à saúde ou à integridade física. 



    Todavia, na hipótese vertente, os documentos apresentados (PPP e L.T.C.A.T.) são suficientes para o reconhecimento do exercício da atividade em condições especiais, pois indicam que a servidora, na condição de auxiliar de enfermagem, exerceu atividades sob condições especiais e faz jus à contagem do tempo de serviço, nos moldes do artigo 57 da Lei nº 8.213/91, pois cumpriu os seguintes requisitos: 
(a) trabalho sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física; (b) de forma permanente e não ocasional, nem intermitente (artigo 57, § 3º); (c) mediante a efetiva exposição aos agentes nocivos ou associação de agentes prejudiciais (§ 4º), pelo período de 25 anos.



    De acordo com a Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo INSS, aproveita-se o tempo de 3 anos, 1 mês e 6 dias (fls. 59/61).



    Logo, ficou demonstrado que a servidora se submeteu a trabalho sujeito a condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física, de forma permanente e não ocasional, nem intermitente, mediante a efetiva exposição aos agentes nocivos biológicos, pelo período de 25 anos. Faz jus a autora, portanto, à contagem do tempo de serviço nos moldes do artigo 57 da Lei nº 8.213/1991 e à aposentadoria especial prevista pelo artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal (e artigo 126, § 4º, item ‘13’, da Constituição Estadual), nas redações anteriores à reforma previdenciária ocorrida em 2019 na esfera federal e em 2020 na esfera estadual. 



    (...)



    Dessa forma, deverá a Administração Pública proceder ao cômputo do período de trabalho da autora em condições especiais desde a admissão, para fins de concessão de aposentadoria especial. 



    O termo inicial do benefício, por sua vez, deve ser fixado na data do pedido na esfera administrativa, nos termos do artigo 57, § 2º, combinado com o artigo 49, ambos da Lei nº 8.213/1991. 



    Sendo assim, a autora faz jus à aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo, que se deu em 19/12/2018 
(fls. 62/64), com direito à paridade remuneratória e à integralidade de proventos, nos termos dos artigos 6º e 7º da Emenda Constitucional 
nº 41/2003, combinados com os artigos 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, até porque ingressou no serviço público em data anterior à edição da EC nº 41/2003.



    (...)



    Vale lembrar que o imperativo de paridade de aposentados e pensionistas com os servidores em atividade foi mantido pela Emenda Constitucional nº 41/2003 para aqueles que já haviam ingressado no serviço público até a data da sua publicação (artigo 6º), como na hipótese dos autos, ou já eram aposentados ou pensionistas (artigo 7º). 



    No que tange ao pagamento dos valores atrasados, a servidora tem direito de receber pelo período que trabalhou compulsoriamente. 



    Com efeito, para todos os efeitos de direito, o que importa é que a autora, prejudicada por ato da Administração Pública, continuou trabalhando normalmente, embora já tivesse completado o tempo necessário para gozar o descanso merecido. Essa situação constrange a servidora a continuar exercendo seu ofício, por motivos que não lhe dizem respeito, ainda que tivesse direito à ociosidade remunerada. Em tese, nesse período, ela teria o direito subjetivo de perceber os proventos de inatividade sem qualquer contraprestação à Administração Pública. 



    Nesse contexto, patente o direito da autora de receber as diferenças pretéritas desde a data de protocolo do pedido administrativo, correspondente ao período de trabalho compulsório que lhe foi imposto, quando já poderia estar desfrutando do descanso remunerado, não se vislumbrando ofensa ao artigo 37, § 10, da Constituição Federal.



    (...)



    Também é devido o reconhecimento do direito ao recebimento do abono de permanência desde a data em que foram preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, conforme dispõe o artigo 40, § 19, da Constituição Federal, ainda com a redação atribuída pela Emenda Constitucional nº 41/2003. 



    O pagamento do abono de permanência é assegurado ao servidor que reunir os requisitos para a aposentadoria, mas permanece em atividade, a partir do momento em que pode se aposentar.



    (...)



    Nessa esteira, é de rigor também o acolhimento de tal pretensão, para reconhecer o direito da autora ao recebimento de abono permanência desde a data em que preencheu os requisitos para a concessão do benefício da aposentadoria especial.



    (...)



    Nesse contexto, de rigor a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido inicial e, com isso, reconhecer a atividade especial exercida pela autora, com a condenação dos réus a procederem à concessão de aposentadoria especial, com as garantias da integralidade e da paridade, bem como ao pagamento das seguintes verbas: 
(a) diferenças pretéritas relativas ao abono de permanência desde a data em que a autora preencheu os requisitos para a concessão da aposentadoria; (b) indenização pelo período em que trabalhou compulsoriamente, sendo que poderia estar aposentada, no montante relativo ao valor dos proventos que receberia desde a data do requerimento administrativo (18/12/2018). Tais verbas devem ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora conforme os parâmetros adotados nos Temas nº 810/STF e nº 905/STJ e, a partir 
de então, devem prevalecer os critérios adotados pela Emenda Constitucional nº 113/2021” (fls. 4-18, e-doc. 14). 



    6. Esse Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, pela ausência de regulamentação dos critérios para aposentadoria especial de servidor público, devem ser aplicadas, por analogia, as normas previstas no Regime Geral de Previdência Social.



    Essa conclusão está sedimentada na Súmula Vinculante n. 33, pela qual se dispõe: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica” (DJe 24.4.2014).



    Confiram-se, por exemplo, precedentes de ambas Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.189.836-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 33. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica’. 2. Os elementos dos autos demonstram a inaplicabilidade ao caso da hipótese jurídica versada no Tema 1.019 da repercussão geral. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.349.695-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    No julgamento do Agravo Regimental na Ação Rescisória n. 2.512, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou orientação jurisprudencial de ser aplicável a concessão de aposentadorias especiais de servidores públicos que exercem atividades insalubres, nestes termos:



    “1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal Federal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido de se reconhecer a mora legislativa quanto à regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição, bem como se determinar a aplicação analógica do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91 enquanto existir lacuna normativa, a fim de garantir o direito à aposentadoria especial em razão da insalubridade ou da periculosidade de atividades exercidas pelo servidores públicos” (DJe 29.9.2017).



    Ao apreciar controvérsia similar à destes autos, o Ministro Edson Fachin, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.360.638/SP, enfatizou que o Tribunal de origem havia decidido em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal “de que, enquanto não editada lei complementar de que trata o artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, os servidores têm direito à aposentadoria especial, consoante as normas do Regime Geral de Previdência Social, especificamente os artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213/91” (DJe 22.3.2022).



    A conclusão adotada pelo Tribunal de origem no julgado questionado harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Evidenciada a harmonia do ato impugnado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, incide, na espécie, a Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.



    7. Como assinalado na decisão de admissibilidade recursal, para rever entendimento adotado pelo Tribunal de origem, sobre comprovação dos requisitos para aposentadoria especial com integralidade e paridade remuneratória, bem como sobre as diferenças relativas ao abono permanência e o termo inicial do benefício, demandaria reexame fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.213/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “Direito processual Civil e Administrativo. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração convertidos em agravo interno. Aposentadoria especial. Abono permanência. Servidor público. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática em agravo em recurso extraordinário, que negou seguimento a recurso ante a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a viabilidade do recurso, a necessidade de análise da legislação infraconstitucional de regência, bem como a vedação constantes das Súmulas 279 e 280 do STF. 
III. Razões de decidir 3. A decisão do Tribunal de origem fundamentou-se em legislação infraconstitucional aplicável e no conjunto fático-probatório, ao concluir que a aposentadoria da agravante não se submete à Lei Complementar nº 51/1985, mas à Lei Complementar estadual nº 1.354/2020. 4. Uma vez que o Tribunal de origem, afastou a aplicação da Lei Complementar 51/1985 e assentou que a agravante não preencheu o requisito de idade mínima exigido pela Lei Complementar estadual nº 1.354/2020, que é de 52 anos, pois possuía 49 anos na época, a reforma da decisão agravada demandaria o reexame de legislação infraconstitucional, bem como da legislação local de regência e dos fatos e provas dos autos, o que inviabiliza o 
recurso extraordinário, conforme as Súmulas 280 e 279 do STF. 
IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.569.394-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Presidente, Plenário, DJe 13.11.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DE TRABALHO REALIZADO EM CONDIÇÃO INSALUBRE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.014.286 RG/SP (Tema 942 da Repercussão Geral), redator do acórdão Ministro Edson Fachin, ‘até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’. II – É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, nos termos da Súmula 279/STF. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando 
sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não impugnam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. 
V – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.554.364-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Servidoras estaduais. Enquadramento funcional. Pagamento de diferenças retroativas. Matéria infraconstitucional e fático-probatória. Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de segundo agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, em ação na qual servidoras estaduais pleitearam o enquadramento no quadro suplementar do CETAM e o pagamento das diferenças retroativas devidas, dentro do período não prescrito. O Tribunal de origem reconheceu o direito das autoras, com fundamento na Lei estadual 3.847/2012 e no conjunto probatório dos autos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se haveria ofensa direta ao art. 37 da Constituição Federal em razão do reconhecimento judicial do enquadramento e do pagamento retroativo. III. Razões de decidir 3. A conclusão do Tribunal de origem está fundada na interpretação da legislação estadual e no exame do acervo fático-probatório, hipóteses que inviabilizam o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 4. Eventual ofensa ao art. 37 da Constituição Federal seria apenas reflexa, não configurando violação direta ao texto constitucional” (RE n. 1.556.495-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.10.2025).



    No mesmo sentido, ainda, a decisão monocrática transitada em julgado proferida no ARE n. 1.428.415/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 6.3.2025.



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações dos agravantes.



    8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno as partes sucumbentes, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora